Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734318-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JBS S/A RECORRIDO: STEFANI CARDOSO JARDIM DESPACHO Trata-se de petição interposta pelos patronos da segunda parte ré (JBS S.A.) informando interesse na realização de esclarecimento de fato, nos termos do artigo 7o, inciso X, do Estatuto do Advogado. Inicialmente, esclareço que não há instrução durante o julgamento que ocorrerá na sessão 6a SESSÃO ORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA - 2a TRJEDF. E tal instituto jurídico, que não é um direito absoluto do advogado, deve ser realizado em momento anterior à sessão de julgamento. Além disso, caberia à parte peticionante ter solicitado pedido de sustentação oral para que pudesse esclarecer as questões e apresentar as matérias que lhe fossem relevantes para o julgamento, o que não fez. Portanto, não há que falar em deferimento do pedido, que importaria em possibilidade de reabertura de instrução. Ademais, o julgamento é público e transmitido pelo canal do Youtube do tribunal podendo os interessados assisti-lo. Em face do exposto, NEGO DEFERIMENTO ao pedido realizado na petição incidental ora analisada. Mantenham-se os autos na sessão de julgamento designada. Brasília, 19 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator